Tribunal: STF
Processo: ARE 1543430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE 19 NOVOS CONSELHOS TUTELARES NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ILEGALIDADE A RECLAMAR INTERVENÇÃO JUDICIAL NADISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. A Ação Civil Pública em exame foi proposta pelo Parquet objetivando o encaminhamento de projeto de criação de 19 Conselhos Tutelares, bem como, até o final do exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado da sentença, criação e implementação dos 19 Conselhos Tutelares. 2. O Município de Fortaleza conta atualmente com oito Conselhos Tutelares, cada um com cincoConselheiros Tutelares, em conformidade com o art. 132 do ECA, sendo sancionada, em 03/04/2023, lei relativa à criação de quatro novos conselhos, até o final de 2024. 3. O art. 1º, caput, da Resolução nº 10/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente – COMDICA não impõe, mas somente sugere, uma observação preferencial da quantidade mínima de um Conselho Tutelar para cada cem mil habitantes 4. A procedência do pleito findaria por sinalizar uma indevida intromissão na discricionariedade administrativa e na maneira do ente de gerir seus fundos orçamentários, máxime por não haver sidodemonstrada ilegalidade ou omissão gritante a ser coibida e ante a comprovação objetiva, através das provas acostadas, da inviabilização orçamentária do cumprimento da obrigação de fazer tal comorequestada, haja vista se tratar de ato complexo, que passa por providências de local, estrutura física e servidores, as quais devem ser avaliadas pelo Executivo, em conformidade com dotação específica. 5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 684612, sob a sistemática da repercussão geral (tema 968), conquanto tenha reafirmado entendimento pela possibilidade de intromissão do Judiciário em políticas públicas voltadas a direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, estabeleceu parâmetros que limitam a atuação judicial, fundados emcritérios de razoabilidade e eficiência, os quais devem ser ora considerados. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente